Tribunal: TJSP
Processo: 1017161-04.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em recurso repetitivo: REsp 1.568.244) – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – CLAREZA QUANTO AOS ÍNDICES E CRITÉRIOS ATUARIAIS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL (tese fixada em recurso repetitivo REsp

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em recurso repetitivo: REsp 1.568.244) – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – CLAREZA QUANTO AOS ÍNDICES E CRITÉRIOS ATUARIAIS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL (tese fixada em recurso repetitivo REsp 1.360.969) FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017161-04.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCEIÇÃO CLAUDETTE CAPEZZUTO FERREIRA DA SILVA, é apelado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017161-04.2017.8.26.0004 -Voto no 34181
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1017161.04.2017.8.26.0004
Ação : Declaratória
Apelante : Conceição Claudette Capezzuto Ferreira da Silva
Apelada : Sul América Companhia de Seguro Saúde
VOTO No 34181
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE CONTRATO INDIVIDUAL
FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DO ESTATUTO DO
IDOSO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA CLÁUSULA QUE
POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em recurso repetitivo: REsp
1.568.244) EQUILÍBRIO CONTRATUAL CLAREZA QUANTO
AOS ÍNDICES E CRITÉRIOS ATUARIAIS ABUSIVIDADE NÃO
EVIDENCIADA PRESCRIÇÃO TRIENAL (tese fixada em recurso
repetitivo REsp 1.360.969) FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE
DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de revisão de cláusula
contratual ajuizada por Conceição Claudette Capezzuto Ferreira da
Silva contra Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A que, a
respeitável sentença de fls. 178/184, cujo relatório ora adotado
passa a fazer parte integrante do presente decisum, julgou
improcedente a pretensão, condenando a parte autora ao pagamento
das custas, das despesas processuais, e dos honorários advocatícios
do patrono da parte adversa, arbitrados em 15% do valor atualizado
da causa.
Recorre a parte autora sustentando, em suma, que todos os
reajustes aplicados a sua mensalidade, a partir de quando
completou sessenta anos de idade, revelam nítida discriminação em
razão da avançada idade e caracteriza abusividade. Outrossim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017161-04.2017.8.26.0004 -Voto no 34181
3
defende que a prescrição da pretensão é de dez anos. Pugna pelo
provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a pretensão.
Em contrapartida, a parte ré ofertou resposta insistindo no
acerto da sentença apelada, posto que o reajuste por sinistralidade é
legal e todas as informações foram devidamente prestadas.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas para
acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no
art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 178/184:
“(...)A
preliminar
de
prescrição
comporta
acolhimento, pelos seguintes fundamentos.
Com efeito, nos termos do art. 927, III, e do art.
1.040, III, ambos do CPC, é dever do magistrado
observar o julgamento dos recursos repetitivos e
aplicar a tese firmada pelo Tribunal Superior.
A propósito, ao analisar as questões jurídicas
discutidas nos autos, é possível afirmar que para
estas incide o Tema 610, firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017161-04.2017.8.26.0004 -Voto no 34181
4
vigência dos contratos de plano ou de seguro de
assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177
do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do
CC/2002), observada a regra de transição do art.
2.028
do
CC/2002.”
(Recursos Repetitivos no
1360969/RS e 1361182/RS, Tema 610, fonte: http:/
/www.stj.jus.br).
Portanto, com base na tese firmada pelo Colendo
STJ, no julgamento dos Recursos Repetitivos no
1360969/RS e 1361182/RS (Tema 610), é possível
concluir
pela
prescrição
da
pretensão
condenatória da autora quanto a eventual
diferença relativa ao pagamento das mensalidades
do plano de saúde, após o reajuste de faixa etária,
pagas antes dos três anos
pretéritos à data do ajuizamento desta demanda,
ou seja, de 31 de agosto de 2000 até dezembro de
2014.
Afinal, o prazo de prescrição trienal iniciou sua
contagem na data dos pagamentos dos valores
cuja repetição é pretendida, ou seja, mensalidades
pagas a partir da data em que a autora completou
sessenta anos, - o que, de acordo com a sua idade
no momento da propositura da ação (77 anos - fls.
12), ocorreu em 31 de agosto de 2.000 - até os três
anos que antecederam a propositura.
Ora, como a ação foi proposta em 18 de dezembro
de 2017, conforme informação do sistema
eletrônico SAJ, verifica-se que a pretensão da
autora quanto à restituição de eventual indébito se
encontra prescrita em relação aos pagamentos
efetuados entre dezembro de 2000 até dezembro de
2014.
Note-se que, ao se manifestar sobre a questão, a
autora deixou de alegar qualquer fato suspensivo,
impeditivo ou interruptivo da prescrição.
Portanto, a análise da pretensão condenatória da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017161-04.2017.8.26.0004 -Voto no 34181
5
autora se limitará apenas aos supostos indébitos
ocorridos a partir de dezembro de 2014, ainda não
fulminados pela prescrição. (...)
No mérito, contudo, o pedido inicial improcede,
pelos seguintes fundamentos.
Com efeito, segundo o Tema 952, firmado no
julgamento do Recurso Especial no 1.568.244/RJ, o
qual deve, necessariamente, ser observado pelo
magistrado (art. 927, III, e do art. 1.040, III,
ambos do CPC), o reajuste da mensalidade de
plano de saúde fundado na mudança de faixa
etária é válido em determinadas condições, todas
verificadas no caso concreto.
Como ficou assentado, verbis: “ o reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem
o idoso”.
A partir de tais premissas, extrai-se que não há
óbice para o reajuste da mensalidade fundado da
mudança de faixa etária, desde que haja previsão
contratual, os percentuais aplicados não sejam
desarrazoados ou aleatórios, e, ainda, caso não
onere excessivamente o consumidor. Ademais, não
se cogita de violação a normas regulamentares
(editadas pela ANS).
Pois bem. No caso concreto, além de o reajuste da
faixa etária estar previsto em contrato (cláusula 15
de fls. 106), o percentual aplicado quando a
autora completou sessenta anos (32,91%, obtido
por simples cálculo aritmético - fls. 59/60), não se
mostra abusivo, bem como não submete a
consumidora a situação excessivamente onerosa.
Afinal, é inegável que a elevação da idade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017161-04.2017.8.26.0004 -Voto no 34181
6
beneficiária é fator capaz de influir decisivamente
no aumento do risco do contrato, pela simples
constatação de que, com o tempo, as células e
órgãos do corpo tendem a se desgastar, a perder
suas funções, ou a tê-las reduzidas, em meio ao
processo inevitável de envelhecimento que atinge
todo ser humano.
Nessa linha de raciocínio, não há ilegalidade no
reajuste da mensalidade em 32,91%, nem qualquer
violação à garantia constitucional da isonomia,
pois
a
diferenciação
da
mensalidade
é
proporcional ao risco gerado em função da idade
completada pela autora, à época da majoração
(sessenta anos).
Trata-se de reajuste necessário para equilibrar as
prestações de acordo com a faixa etária do
beneficiário e o risco que isto representa à sua
saúde, funda-se, portanto, no mutualismo inerente
deste tipo de contratação.(...)
Dessa forma, como o contrato da autora foi
firmado em 1996 (fls. 61), as suas cláusulas, sem
prejuízo das disposições do Código de Defesa do
Consumidor, também devem ser analisadas com
base nas diretrizes previstas na Súmula Normativa
3/2001 da ANS, o que, no caso dos autos, não
apresenta qualquer irregularidade.
A partir de tais premissas, é possível concluir que
o reajuste do prêmio mensal em virtude da
mudança de faixa etária, no percentual aplicado
pela ré, não se mostra abusivo, o que impede o
acolhimento do pedido declaratório negativo e de
repetição de indébito, uma vez que, no caso
concreto, não houve cobrança indevida (...)”
(Renato Guanaes Simões Thomsen, Juiz de Direito
da 4a Vara Cível do Foro Regional da Lapa,
17.08.2018).
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017161-04.2017.8.26.0004 -Voto no 34181
7
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que em se tratando de
contrato firmado antes da promulgação do Estatuto do Idoso
(hipótese dos autos), de acordo com os parâmetros definidos pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp
1.568.244/RJ), o reajuste por faixa etária é legal desde que os
índices não sejam abusivos e prescindam de cálculo atuarial
contendo critérios claros e objetivos, que deverão ser analisados
casuisticamente e de acordo com a data da celebração do contrato
de prestação de serviços.
Pois bem, no caso em análise, havia previsão expressa
de reajuste da mensalidade vinculado à mudança de faixa etária e
não foi identificada a apontada abusividade nos índices propostos,
que evidenciasse ato discriminatório.
E quanto a prescrição, de acordo com o entendimento
consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
REsp no 1.360.969 em regime de repetitivo, a pretensão prescreve
em três anos, tal como constou da sentença apelada.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017161-04.2017.8.26.0004 -Voto no 34181
8
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação do dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248, Relator Rui
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Alvaro
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do
Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A. C.
Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator
Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação Cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro de Alca^ntara da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017161-04.2017.8.26.0004 -Voto no 34181
9
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020 v.u.;
TJSP; Apelação Cível no 0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP;
Apelação Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de
Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais a aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos
legais e regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões
que encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017161-04.2017.8.26.0004 -Voto no 34181
10
tal
medida
encerre
omissão
ou
ausência
de
fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg no REsp
1339998/RS 4a Turma - Ministro RAUL ARAÚJO j.
15.05.14 - DJe 16.06.14)
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários do patrono da parte ré de
15% para 20% sobre o valor da causa.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.
Erickson Gavazza Marques
Relator